Tribunal: CARF
Processo: 10320.000788/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.000788/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.204 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SILVIA REGINA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO
DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
pelo dependente do contribuinte, quando não oferecidos a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, e constante na Declaração de Imposto de Renda
na Fonte - DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
“INDEFERIDA”, fl. 09.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.000788/2009-31
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.000788/2009-31

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 110.260,11, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 9.822,61.
Pool Engenharia – R$ 47.056,75 – CPF do dependente – 024.706.082-87
Universidade do Estado do Amazonas – R$ 44.723,66 - CPF do dependente –
024.706.082-87
INSS – R$ 18.479,70 - CPF do dependente – 024.706.082-87
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 06/08.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 26/02/2009, fl. 19, a
contribuinte apresentou impugnação em 16/03/2009, fls. 02/03, com as alegações a
seguir, parcialmente, transcritas:
“(...)
DOS FATOS
Fui informada através da notificação de lançamento n° 2006/603405212682045, que
estava em débito com a Receita Federal. Fiquei surpresa, e imediatamente fui à Receita
Federal para saber de que se tratava, e lá constatei que houve uma troca de nomes. O
débito é do Senhor REUEL DA SILVA ALVES. A esposa do Senhor REUEL DA
SILVA ALVES é SÔNIA NASCIMENTO DA SILVA. Sou apenas prima do mesmo. O
meu nome é SILVIA REGINA MONIER ALVES, conforme comprovo através de
todos os documentos que estão anexos.
Diante desta situação, a Receita informou que eu entrasse com uma SRL (Solicitação de
Retificação de Lançamento) para apresentar os fatos e esclarecê-los, entretanto, para
surpresa minha esta foi indeferido a SRL (sic).
DOS DIREITOS
Não é justo eu ter que pagar um débito que não é meu, uma vez que não tenho nenhuma
responsabilidade sobre ele.
(...)”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 11/14.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/FOR em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
dependente do contribuinte, quando não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste
Anual, e constante na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada dessa decisão aos 29/07/13 (fls. 57) e apresentou
recurso voluntário aos 15/08/13 (fls. 43/44) e juntou documentos, que afirma que comprovam
que foi vítima de má-fé por parte de um contador que elaborou sua Declaração de Imposto de
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.000788/2009-31

Renda do período questionado e inseriu o sr. REUEL DA SILVA ALVES, seu primo, como seu
dependente. Afirma, ainda, que também foi o contador do sr. REUEL DA SILVA ALVES que
elaborou a respectiva DIRPF do exercício de 2007, ali informando do nome dela, recorrente,
como dependente, no código 11 (cônjuge ou companheira), igualmente de forma irresponsável,
uma vez que ambos nunca foram casados.
Como prova do quanto alega, anexa aos autos documentos originais e cópias
autênticas de sua certidão de nascimento, emitida aos 19/03/1973, de cujo verso “não consta
carimbo do Cartório de Registro Civil, de casamento dom o Senhor REUEL DA SILVA
ALVES”.
Anexa, também, original e cópia da Certidão de Casamento do sr. REUEL DA
SILVA ALVES com a sra. SÔNIA NASCIMENTO DA SILVA com data de 25/05/1974, da
qual consta a averbação do divórcio litigioso de ambos ocorrido aos 09/07/2012, comprovando
que ambos estiveram casados durando o período de 1974 a 2012, concluindo a recorrente ser
impossível o sr. REUEL ser seu esposo no ano calendário de 2005, exercício 2006, conforme
voto proferido na decisão recorrida.
Afirma, ademais, que quem omitiu rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foi
o sr. REUEUL DA SILVA ALVES, que deixou de apresentar sua declaração de ajuste no
exercício de 2006, e que deve ser cobrando pela RFB.
Requer, assim, diante dos documentos apresentados, que seja revista sua situação
e que seja desobrigada de pagar o imposto de renda que alega caber a outra pessoa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo dependente da contribuinte, sr. REUEL DA
SILVA ALVES, por ela informado em sua Declaração de ajuste do período no código 11
(cônjuge ou companheiro).
Em seu recurso voluntário, a recorrente contesta o lançamento, argumentando, em
síntese, que foi vítima de má-fé por parte do contador que elaborou sua Declaração de Imposto
de Renda do período questionado e inseriu o sr. REUEL DA SILVA ALVES, seu primo, como
seu dependente. Afirma, ainda, que também foi o contador do sr. REUEL DA SILVA ALVES
que elaborou a respectiva DIRPF do exercício de 2007 e nela a inseriu como dependente dele no
código 11 (cônjuge ou companheira), igualmente de forma irresponsável, uma vez que ambos
nunca foram casados.
Como prova do alegado, anexa aos autos documentos originais e cópias autênticas
de sua certidão de nascimento, emitida aos 19/03/1973, de cujo verso alega que “não consta
carimbo do Cartório de Registro Civil, de eventual casamento com o Senhor REUEL DA SILVA
ALVES”.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.000788/2009-31

Anexa, também, original e cópia da Certidão de Casamento do sr. REUEL DA
SILVA ALVES com a sra. SÔNIA NASCIMENTO DA SILVA, com data de 25/05/1974, da
qual consta a averbação, aos 23/07/13, do divórcio litigioso de ambos, ocorrido aos 09/07/2012,
comprovando que ambos estiveram casados durante o período de 1974 a 2012, concluindo a
recorrente ser impossível que o sr. REUEL fosse seu esposo no ano calendário de 2005,
exercício 2006, conforme voto proferido na decisão recorrida.
Afirma, ademais, que quem omitiu rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foi
o sr. REUEUL DA SILVA ALVES, que deixou de apresentar sua declaração de ajuste no
exercício de 2006, e que deve ser cobrando pela RFB.
Tais documentos, contudo, não são suficientes para comprovar o quanto pretende
a recorrente.
Com efeito, com relação à sua certidão de nascimento, importa esclarecer que o
casamento não é um evento que se averba na certidão de nascimento, uma vez que
São averbados no nascimento e no traslado de certidão de nascimento:
Reconhecimento e exclusão de paternidade; suspensão e destituição de poder familiar;
concessão de guarda; alteração de nome e substituição de prenome; alteração de nome
materno em decorrência de subsequente casamento com o pai do registrado; perda e
reaquisição da nacionalidade brasileira; 1
Em outros termos, a certidão de nascimento não serve como meio de prova para
demonstrar se o indivíduo é ou não casado, mas sim a certidão de casamento, de modo que
aquele documento não se presta a demonstrar o que pretende a recorrente.
Com relação à certidão de casamento do sr. REUEL, anexada a fls. 51, realmente
ela dá conta de que ele se divorciou da sra. SÔNIA NASCIMENTO DA SILVA ALVES aos
09/07/2012, de modo que tendo ambos contraído matrimônio aos 25/05/1974, de fato, eram
casados no ano calendário de 2005.
No entanto, há que se anotar que isso não significa que ambos não estivessem
separados de fato e, desse modo, que o sr. REUEL não pudesse estar vivendo em uma união
estável com terceira pessoa, como, por exemplo, a recorrente. Não estou afirmando que a
situação é essa, mas apenas que o fato de haver uma certidão de casamento que aponta que o sr.
REUEL era casado com a sra. SÔNIA NASCIMENTO DA SILVA ALVES apenas prova que
ele não poderia ser também casado com a recorrente. Nada mais.
Nessa linha, dispõe o Código Civil, em seu art. 1723, que:
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família.
§ 1oA união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;
não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar
separada de fato ou judicialmente.
§ 2oAs causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.
O art. 35 da Lei no 9250/95, por sua vez, dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c [da daLei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990], poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;

1 http://www.cartorioamericana.com.br/inicio/averbaca-retificacao-e-anotacao/
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.000788/2009-31

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...).
Veja que foi a própria recorrente que inseriu o sr. REUEL em sua Declaração de
ajuste de ano-calendário de 2005, exercício de 2006, como seu dependente, no código 11,
relativo justamente a “cônjuge ou companheiro”, e o sr. REUEL, curiosamente, fez o mesmo em
sua Declaração de ajuste do ano-calendário de 2006, exercício de 2007: apontando a recorrente
como sua dependente no mesmo código 11, destinado a informar “cônjuge ou companheiro”.
A recorrente atribui esses fatos à má-fé de seu contador e a uma atitude
irresponsável do contador do sr. REUEL, que elaboraram as respectivas declarações de ajuste.
Ocorre que as consequências desses fatos, todavia, se, de fato, ocorreram, não podem ser
imputadas aos Fisco. A escolha de eventual profissional que será responsável por elaborar as
declarações do imposto de renda do contribuinte é responsabilidade exclusiva dele e a reparação
de eventuais danos que venha a sofrer em razão da prestação insatisfatória desse serviço deve ser
por ele buscada na instância adequada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital